Tribunal: STF
Processo: RE 1381486
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul que, em sede de Mandado de Segurança impetrado pelo INSS, concedeu a segurança pleiteada ao fundamento de que “tendo os critérios de correção monetária sido definidos por decisão judicial transitada em julgado (Evento 16 - sentença do processo originário), não é admissível sua alteração em sede de execução, nem mesmo em razão da superveniência da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 810” (Vol. 4, fl. 1).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, LAURA MASUTTI DE BIASI alega violação à tese fixada por esta CORTE no Tema 810, uma vez que o acórdão recorrido “concedeu a segurança pleiteada pela autarquia-ré afastando o reconhecimento do Juízo originário em relação ao pedido de execução complementar para pagamento das diferenças de correção monetária pelo IPCA-E, sob o entendimento de que houve coisa julgada nos autos de origem” (Vol. 6, fl. 4). Defende, assim, a inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária, sob pena de violação à segurança jurídica.



    Na sequência, o RE foi admitido (Vol. 8).



    É o relatório. Decido. 



    Eis os fundamentos do acordão recorrido para dirimir a controvérsia (Vol. 4, fl. 1):



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo INSS, com pedido liminar, contra decisão que deferiu o pleito de execução complementar da parte autora, com base na decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema 810. 



    (...)



    Por ocasião do deferimento da liminar, foi proferida decisão nos seguintes termos: 



    Com efeito, tendo os critérios de correção monetária sido definidos por decisão judicial transitada em julgado (Evento 16 - sentença do processo originário), não é admissível sua alteração em sede de execução, nem mesmo em razão da superveniência da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 810. 



    Segundo o próprio STF, suas decisões proferidas em sede de controle de constitucionalidade não implicam reforma automática das decisões contrárias já transitadas em julgado, as quais só podem ser modificadas através de ação rescisória. Nesse sentido, destaco a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 733: 



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 



    Nesse contexto, com efeito, tenho que a decisão de Evento 69, ao decidir em desfavor do impetrante em afronta à coisa julgada, viola direito líquido e certo, motivo pelo qual deve ser imediatamente sustada. 



    Diante do exposto, configurada a verossimilhança das alegações do impetrante e a urgência da medida postulada, ante a expedição do requisitório, DEFIRO A LIMINAR, para sustar a decisão a quo.



    Ressalto não ter havido alteração das circunstâncias fáticas que embasaram a decisão que concedeu a liminar, nem mesmo foi formulado qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão. 



    Em atenção à contestação, tenho que a impossibilidade de manejo de ação rescisória em sede de juizados especiais não autoriza flexibilizar o instituto da coisa julgada, sob pena de esvaziar por completo a opção do legislador quanto à referida impossibilidade. Não há falar em tratamento isonômico quando o ordenamento jurídico, através do devido processo legislativo e em respeito às normas constitucionais, adota regra diversa.



     Ainda, friso que a decisão indicada pela parte autora é monocrática e não tem caráter vinculante. 



    Assim, não há razão para deixar de adotar os fundamentos expostos, razão pela qual deles me valho para, no mérito, conceder a segurança, desobrigando o impetrante quanto ao pagamento de quaisquer valores complementares relativos a critérios de correção monetária diversos dos adotados na decisão transitada em julgado.



    Comunique-se ao Juízo de origem.



     Dou por expressamente prequestionados os dispositivos enumerados pelas partes, declarando que a decisão encontra amparo nos dispositivos da Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional, aos quais inexiste violação. 



    Eventuais embargos para rediscutir questões já decididas, ou mesmo para fins de prequestionamento, poderão ser considerados protelatórios.”



    Quanto a esta específica controvérsia, em 24/9/2021, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere à prevalência (ou não) do índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, levando-se em consideração a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente